Tribunal: TJMT
Processo: 0011802-73.2018.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011802-73.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CELIO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 274.772.401-82 (EMBARGANTE), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ANDREA CAROLINA COELHO MAGRINI - CPF: 617.269.661-00 (ADVOGADO), POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO - CPF: 690.614.671-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – HONORÁRIOS ADOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PELO JUÍZO SENTENCIANTE - SEM INSURGÊNCIA PELO APELANTE NO RECURSO DE DE APELÇÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS - FIXAÇÃO -
AUSÊNCIA DE AUTONOMIA – RECURSO DESPROVIDO.

Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais. – STJ – Jurisprudência em Teses no 128.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
Célio Moraes de Oliveira
em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação nos autos de
n°

0011802-73.2018.8.11.0004, que desproveu o recurso de apelação aviado pelo Município de Barra do Garças, sem, contudo, condenar o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em suas razões o embargante, defende omissão no acórdão, requerendo a fixação dos honorários em favor de seu patrono em sede recursal.

Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão quanto à manifestação em relação aos dispositivos legais suscitados e “seja esclarecida a parcela de honorários que cabe a cada uma das partes e eventual necessidade de compensação entre as verbas honorárias”.

Por sua vez, o embargado não apresentou contrarrazões (Id 93326982).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá/MT, 20 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração apresentados por Célio Moraes de Oliveira

em desfavor da decisão proferida no julgamento do Recurso de Apelação n°

0011802-73.2018.8.11.0004, que desproveu o recurso de apelação aviado pelo Município de Barra do Garças, sem, contudo, condenar o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em suas razões o embargante, defende omissão no acórdão, requerendo a fixação dos honorários em favor de seu patrono em sede recursal.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Deve-se destacar que juízo singular, ao sentenciar o feito afastou expressamente a condenação por honorários sucumbenciais, não tendo sido objeto de recurso próprio da pare Autora.

Posto isso, não merece acolhida, pois, os embargos ora apreciados, ante a posição do STJ acerca da fixação de honorários recursais de forma autônoma configura supressão de instância, conforme Informativo 0617 abaixo transcrito:

Configura supressão de grau de jurisdição o arbitramento no STJ de honorários de sucumbência com base no CPC/2015, na hipótese em que as instâncias ordinárias utilizaram equivocadamente o CPC/1973 para a sua fixação.
(REsp 1.647.246-PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Acd. Min. Regina Helena Costa, por maioria, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017)

Mais ainda, o Superior Tribunal entende ser os honorários recursais um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual não seria cabível no presente caso ante a ausência de fixação anterior. É o que se extrai da Tese no 6 do
Jurisprudência em Teses
o 128 que versa sobre honorários advocatícios:

6) Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais.
[1]

Sobre os honorários advocatícios recursais (artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC), de se ressaltar a orientação do STJ para as hipóteses de cabimento. Confira-se:

“(...) 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.

7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento.

8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la exofficio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus.

9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo. (...).” (STJ, Segunda Seção, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017, DJe 19/10/2017) (g.n.).

Como se vê, cabe ao Tribunal eventual
majoração
da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Nesse mesmo sentido, já se posicionou o Tribunal e Justiça do Estado de Mato Grosso, em caso análogo, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESDE A ORIGEM – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

3. Os honorários recursais não possuem autonomia e nem independência da sucumbência fixada no primeiro grau, devendo representar um acréscimo.

(N.U 0000726-05.2016.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021)

Nesse diapasão, repise-se a ausência de recurso próprio da parte Autora diante do expresso afastamento dos honorários pelo juízo singular, constitui óbice à fixação por este Egrégio Tribunal.

Assim,
nego provimento
aos Embargos de Declaração haja vista a ausência de condenação de honorários sucumbenciais na origem, não cabendo a fixação neste momento processual.

É como voto.

[1]

https://scon.stj.jus.br/SCON/jt/toc.jsp
Acesso em: 22/07/2021

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021